Tribunal: STF
Processo: RE 71246
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-21
Data de publicação: 1973-11-21

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
2. SE A MATÉRIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DIFERENTE DO ASSUNTO
DISCUTIDO NO PARADIGMA, NÃO TEM O STF COMO CONFRONTAR UMA DECISÃO
COM A OUTRA PARA O EFEITO DE VERIFICAR DISCREPANCIA JURISPRUDENCIAL.
3. NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO E ADMISSIVEL, COMO PADRAO DE
DISCORDANCIA, O MESMO ACÓRDÃO INVOCADO COMO PARADIGMA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE PROFERIU A DECISÃO EMBARGADA.
4. RECURSO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.